Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-93.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-93.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOCI LAURA GUIMARAES MURTA BRANDAO - CPF: 018.949.121-36 (EMBARGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0614-05 (EMBARGANTE), ORBITALL POWERED BY STEFANINI (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), LUIZ COELHO PAMPLONA - CPF: 144.113.948-63 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0614-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPROVIDO –

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL – TELEMARKETING – CALL CENTER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000636-93.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

ORBITALL POWERED BY STEFANINI

EMBARGADO:

JOCI LAURA GUIMARÃES MURTA BRANDÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ORBITALL POWERED BY STEFANINI
contra v. acórdão desta Câmara [id. 63052464], que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A embargante aponta omissão no acordão sob o argumento de que
“n
o que tange à denunciação à lide da empresa Contax Mobitel, embora a sentença tenha atestado a existência do contrato de prestação de serviços firmado entre a apelante e a referida empresa
”, afirma -se no acórdão que é
“correta a sentença que em face da ausência de qualquer das hipóteses expressas no art. 125, do CPC, indeferiu o pedido de denunciação formulado pela denunciante ”

Defende que
“o r. acórdão afronta expressamente o artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide em virtude de àquele que estiver obrigado, pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Também sustenta que “
ao contrário do mencionado no r. Acórdão, não estão preenchidos os requisitos necessários para a responsabilização civil no caso em tela, ante a ausência de nexo causal entre os fatos mencionados na inicial e qualquer conduta da Apelante – que sequer prestava os serviços de telemarketing à Caixa Econômica Federal, e que, mesmo quando prestou, não atuava diretamente no SAC, o qual era de responsabilidade da Contax -Mobil e S.A”

Diz t
ambém que é equivocada a premissa presente no acórdão para justificar o desprovimento do agravo retido, de que “diante dos dados trazidos pela apelada, incumbia a apelante prestadora de serviços, disponibilizar as gravações das conversas e todas as informações referente ao número de protocolo fornecido...”.

Afiança que ao contrário do mencionado no r. Acórdão,
“não estão preenchidos os requisitos necessários para a responsabilização civil no caso em tela, ante a ausência de nexo causal entre os fatos mencionados na inicial e qualquer conduta da Apelante – que sequer prestava os serviços de telemarketing à Caixa Econômica Federal, e que, mesmo quando prestou, não atuava diretamente no SAC, o qual era de responsabilidade da Contax -Mobil e S.A.”

Pugna, assim, pelo acolhimento dos declaratórios, visando sanar as omissões e contradições apontadas, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal [id.
64865492].

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
68801987.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de id. 63052464, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPROVIDO –
PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
– REJEITADA –
MÉRITO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL – TELEMARKETING – CALL CENTER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ser o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito, de maneira que a ausência de fixação dos pontos controvertidos não traz prejuízos as partes, bem como não afronta as regras procedimentais do CPC.

O art. 125, II, do CPC estabelece que a denunciação da lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal, sendo incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação se serviços. Comprovada a ofensa verbal a parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais.”

Segundo a embargante sustenta que o acórdão impugnado apresenta alguns vícios que merecem ser sanados, contudo, em que pese as razões recursais, não merecem prosperar os aclaratórios.

Isso porque, quanto aos argumentos de que é
equivocada a premissa presente no acórdão para justificar o desprovimento do agravo retido, de que “diante dos dados trazidos pela apelada, incumbia a apelante prestadora de serviços, disponibilizar as gravações das conversas e todas as informações referente ao número de protocolo fornecido...”, sem razão a embargante.

Como bem exposto no acórdão embargado “(...)
verifica-se dos autos que a apelada se desincumbiu do seu ônus probatório, já que informou nos autos o dia, horário e número do telefone discado, e ainda protocolos das ligações, ofertando assim todas as provas que estariam em seu poder. Diante dos dados trazidos pela apelada, incumbia a apelante prestadora de serviços, disponibilizar as gravações das conversas e todas as informações referente ao número de protocolo fornecido, todavia, “permaneceu inerte alegando que em razão do decurso do tempo, já não possuía mais tais gravações”.

Com relação ao indeferimento da denunciação da lide, escorreito e sem nenhum reparos o acórdão ao consignar que,
“de acordo com a documentação constante dos autos, verifica-se que a CEF contratou os serviços de telemarketing da requerida Orbitall Powered By Stefanini, ora apelante, não possuindo, assim, qualquer relação com a mencionada empresa subcontratada pela ré, sendo de sua responsabilidade qualquer subcontratação.

E complementa que,
“não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o juiz poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito – o que significaria manifesto prejuízo para a parte autora, ora apelada. Logo, correta a sentença que em face da ausência de qualquer das hipóteses expressas no art. 125, do CPC, indeferiu o pedido de denunciação formulado pela denunciante.

Da mesma forma, embora a embargante afiança que não restou demonstrado os requisitos ensejadores da responsabilização civil, sem razão a embargante, isso porque, o acórdão foi claro ao consignar que “
quando o consumidor busca o contato junto ao sistema de SAC de empresas prestadores de serviços, seja para obter informações, soluções ou ainda reclamações, devem ser tratados com respeito, o que não ocorreu no presente caso. Assim, tem-se que os requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto a requerida foi desidiosa e a atitude do operador totalmente desrespeitosa perante a consumidora, que estava ligando no SAC.”

Logo, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020